Tribunal: TJDFT
Processo: 0719243-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Número do processo: 0719243-19.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: CHARLES MOREIRA MELO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face de r. decisão proferida pelo Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal (id 17152423, p. 77/78 ou Mov. 112.1) que determinou, em benefício do reeducando CHARLES MOREIRA MELO, a aplicação retroativa do inciso V do caput do art. 112 da Lei n.o 7.210/94 – Lei de Execução Penal (LEP) –, com redação dada pela Lei n.o 13.964/2019, para reduzir o critério objetivo exigido para fins de progressão de regime do patamar de 3/5 (três quintos) para a fração de 40% (quarenta por cento) sobre a pena do crime equiparado a hediondo sem resultado morte pelo qual foi condenado (tráfico de drogas), referente à execução n.o 0001895-86.2017.8.07.0015, em razão de o mesmo ser apenas reincidente genérico, mantida a incidência das disposições anteriores à alteração legislativa às demais execuções movidas contra o Agravado. Ocorre que, em consulta ao PJe, constata-se a distribuição de outro agravo em execução a este Relator, com partes e peças idênticas às que constam no presente feito, de onde se conclui que houve erro na formação e distribuição deste recurso, que nada mais é do que cópia do AgExPe n. 0719143-64.2020.8.07.0000, distribuído em 24/06/2020, às 14h22, anteriormente, portanto, a estes autos (distribuído em 24/06/2020, às 19h16). Assim, diante do equívoco ora verificado, DETERMINO o cancelamento da presente distribuição. Comunique-se o fato ao douto Juízo da Vara de Execuções Penais, recomendando-se que seja evitado equívoco na formação dos agravos de execução penal. Publique-se. Arquivem-se. Brasília, 13 de julho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator